Tribunal: STF
Processo: RE 72176
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-27
Data de publicação: 1978-04-27

Ementa:
NÃO SE CONHECE DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA, QUANDO
INVOCADOS COMO PADROES OS MESMOS PARADIGMAS REPELIDOS COMO  NÃO
DISSIDENTES  NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          POR IGUAL, NÃO SE CONHECE DE EMBARGOS DE DIVERGENCIA,
QUANDO ELIMINADA A DIVERGENCIA PELA  CONCORDANCIA  DAS TURMAS  QUANTO
A TESE CONTROVERTIDA. SÚMULA 247.
          PROMESSA  DE COMPRA  E VENDA  DE IMÓVEL.  FALTA  DE
OUTORGA UXORIA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA VALIDAMENTE PELO MARIDO, QUE, NÃO
CUMPRIDA, LHE  IMPLORA  RESPONDER  POR  PERDAS  E  DANOS.  NULIDADE
INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. SUMULAS 598 E 247.